Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-30.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO ART. 40-A DA LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO IRRELEVANTE. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que afastou a aplicação do art. 129, § 13, do Código Penal, reconheceu apenas o art. 129, § 9o, e declinou a competência para Vara Criminal comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agressão praticada pelo filho contra a mãe, em contexto de discussão doméstica e coabitação, atrai a incidência da Lei no 11.340/2006, independentemente de comprovação específica de motivação de gênero; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento deve permanecer no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Lei Maria da Penha independe da comprovação específica de motivação de gênero, nos termos do art. 40-A da Lei no 11.340/2006.
4. A palavra da vítima assume especial relevo em crimes de violência doméstica, por ocorrerem usualmente em ambientes privados e sem testemunhas.
5. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a demonstração de subjugação concreta para a incidência da lei protetiva.
6. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar e julgar lesão corporal praticada por filho contra mãe no âmbito de coabitação e relação familiar.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 581, II; CP, art. 129, §§ 9o e 13; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A; Lei no 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010130, Conflito Negativo de Jurisdição no 0717595-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 2047072, RSE no 0720646-67.2023.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025, DJe 27.09.2025; TJDFT, Acórdão 2044565, RSE no 0717852-05.2025.8.07.0016, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025, DJe 25.09.2025.